Tribunal: TJMT
Processo: 1017047-92.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017047-92.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDUSTRIA FRIGORIFICA BOA CARNE LTDA - CNPJ: 30.251.841/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), INDUSTRIA FRIGORIFICA BOA CARNE LTDA - CNPJ: 30.251.841/0001-32 (RECORRIDO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A norma que limita valor à interposição de recurso administrativo não se mostra razoável, na medida em que ofende os preceitos constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo e devido processo legal.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1017047-92.2022.811.0041, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 148028245):

“I – Relatório

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por INDÚSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA., pessoa jurídica qualificada na inicial, contra ato indigitado coator de lavra do COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADM TRIBUTÁRIO DA SEFAZ, do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT., requerendo liminarmente a suspensão da exigibilidade dos débitos alvos do Recurso Inadmitido equivocadamente, constantes no TAD nº 11526325 (processo nº 51027650/2022), nº 11526359 (processo nº 51029282/2022), nº 11526373 (processo nº 51023596/2022) e nº 1152636 (processo nº 51029768/2022), bem como a revogação da decisão administrativa que inadmitiu o recurso voluntário, apresentado pelo impetrante, ao fundamento que o valor é inferior a 2.500 UPFMT (limite regulamentar estipulado no art. 1.031, do RICMS).

Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Liminar deferida parcialmente – Sem oposição recursal.

Informações prestadas pela autoridade coatora alegou a legalidade do procedimento e requereu a denegação da ordem.

Parecer Ministerial acostado ao ID nº 87671870, manifestando-se pelo prosseguimento do feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

Processo veio concluso.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada que não recebeu o recurso voluntário, sob o fundamento que é incabível contra decisão que resulte exigência inferior a 2.500UPF.

Superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 8434332, nos seguintes termos:

(...) No caso em tela, o recurso voluntário administrativo foi inadmitido por estar abaixo do valor de 2.500 UPFMT (Limite regulamentar estipulado no art. 1.031, do RICMS).

Nessa vereda, é pacifica a orientação quanto à abusividade do impedimento imposto ao impetrante, em razão de violar preceitos constitucionais, tais como: devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duplo grau, razoabilidade e igualdade.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança.” (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE RECORRER LIMITADO AO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 5.000 UPFMT – ART. 570-E, §1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO NOS AUTOS DO MS Nº. 4.1160/2009 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II) e, mais, que “aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV), resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de recurso administrativo, com base em valor de alçada constante do art. 570-E, §1º, inciso I, do RICMS/MT. Tal entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça, porquanto não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (N.U 0027111-62.2014.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TATUM DECLARADA NA INSTÂNCIA DE PISO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Segundo entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade.” (N.U 0010266-86.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPFMT - LIMITE REGULAMENTAR – ARTIGO 1.031, § 1°, I DO RICMS/2014 – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. Sentença ratificada.

(N.U 1057809-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

O perigo na demora encontra-se estampado, pois a impetrante pode vir a ter seu nome inscrito em dívida ativa, bem como estar sujeito à ser movido contra ele executivo fiscal.

1 - Forte nos fundamentos anteriormente alinhavados, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, este Juízo CONCEDE a liminar vindicada para determinar o seguimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante, independente do valor, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do referido recurso.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que também não demonstrado se tratar de infração material de caráter continuado.

III – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo CONCEDE A SEGURANÇA do presente mandamus, para ratificar a decisão liminar.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PIC.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

.

Sem recurso voluntário (ID. 148028246), o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID. 149225733).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1017047-92.2022.811.0041, concedeu a ordem pretendida.

Da análise do autuado, verifica-se que INDÚSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA impetrou o presente
mandamus
contra ato tido por coator do “
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO e SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso”,
visando à concessão da segurança para determinar a admissão dos recursos administrativos n.° 51029282/2022, 51023596/2022, 51027650/2022 e 51029768/2022, com a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário e todos os seus consectários legais.

Na petição inicial, em apertada síntese, a parte impetrante sustenta que interpôs recursos voluntários sob o n.° 51029282/2022, 51023596/2022, 51027650/2022 e 51029768/2022, porém estes foram inadmitidos, sob o fundamento de encontrarem-se em desacordo com o artigo 1.031, § 1°, do RICMS/2014 e artigo 47, § 1°, da Lei n.° 8.797/2008, em virtude do crédito tributário contestado ser inferior a 300 (trezentas) UPF/MT.

A liminar foi concedida, para determinar “
o seguimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante, independente do valor, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do referido recurso
”.
(ID. 148028233).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida
(ID. 148028245).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu, o
cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo vinculada ao valor de créditos tributários.

O artigo 1.031, § 1°, inciso I, do RICMS/MT, ao regulamentar o julgamento do pedido de revisão do lançamento tributário, estabelece que não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT,
in verbis:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

II – sobre matéria que não tenha sido suscitada por ocasião da protocolização do pedido inicial de revisão;

III - sobre a decisão prevista no § 5°-C do artigo 1.029, em face da impossibilidade do válido desenvolvimento do processo;

IV – na hipótese do § 4° do artigo 1.026.

§ 1°-A O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será julgado pelo Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento.

§ 2° O recurso voluntário será protocolizado eletronicamente e endereçado à CPAT/UCAT, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, devendo ser:

I - instruído com os elementos mínimos indicados no § 7° do artigo 980;

II - distribuído, para conferência dos requisitos mínimos de formalidade e instrução previstos neste capítulo, a servidor integrante do Grupo TAF lotado na CPAT/UCAT;

III - recebido com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante recorrido, pelo servidor integrante do Grupo TAF da CPAT/UCAT, responsável pela conferência.

§ 3° Recebido o recurso voluntário, a CPAT/UCAT encaminhará o respectivo processo à UCAT/SEFAZ, que o distribuirá para análise de mérito, precedida de exame da admissibilidade do pedido, nos termos do § 1° deste artigo e dos incisos do § 5°-B do artigo 1.029.

§ 4° Não admitido o recurso voluntário, na fase de que trata o § 3° deste artigo, incumbe ao servidor integrante do Grupo TAF lotado na UCAT/SEFAZ, responsável pela análise do processo:

I - revogar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente;

II - promover a ciência da denegação da admissibilidade do recurso voluntário ao interessado.

§ 5°-A Às diligências e perícias requeridas pelo sujeito passivo ou determinadas, de ofício, pelo servidor lotado na UCAT/SEFAZ, aplicam-se, no que couberem, as disposições dos §§ 9°-A, 9°-B, 9°-C, 9°-C-1 e 9°-D do artigo 1.029.

§ 7° A decisão do recurso voluntário extingue a capacidade da unidade e do servidor para apreciarem o processo, encerra definitivamente o feito na esfera administrativa e submete o auto, em 3 (três) dias úteis, às disposições do artigo 1.036. (cf. § 7° do artigo 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.709/2012)

§ 8° A decisão do recurso voluntário deve ser elaborada pela unidade e servidor, com observância do conteúdo mínimo indicado no § 7° do artigo 1.029.

§ 9° A falta de interposição de recurso voluntário encerra, definitivamente, a fase litigiosa do processo, o qual, se for o caso, será submetido, no prazo de 3 (três) dias úteis, ao recurso, de ofício, a que se refere o artigo 1.032. (cf. § 7° do artigo 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.709/2012)

§ 10 Será registrado, como débito, no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, o montante exigido como resultado da decisão proferida em processo que aprecie o recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo. (cf. § 7° do artigo 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.709/2012)”.

Com efeito, a despeito da restrição contida no dispositivo acima transcrito, que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto na via administrativa, há nítida ofensa aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no estado democrático de direito, dentre eles o
devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

Falta razoabilidade, portanto, à norma que elege um limite, sem qualquer justificativa plausível, para retirar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, o direito de discuti-los na via recursal e, por via oblíqua, de obter a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”. (Grifo nosso).

Na hipótese dos autos, colhe-se do autuado que o ato tido por coator, a decisão administrativa, foi fundamentado exclusivamente no artigo
1.031, § 1º, I, do RICMS/MT, para inadmitir o recurso apresentado. Logo, emerge violado o direito líquido e certo da parte impetrante.

Nesse sentido, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO PRESSUPOSTO PARA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ART. 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A limitação imposta, no âmbito administrativo, para admissibilidade de recurso administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa
.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN”.

(N.U 1058095-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022). (Grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante
.” (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

2. A teor do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo. (REsp 1.113.959/RJ)”

3. Sentença ratificada em reexame necessário”.

(N.U 1034373-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER DO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO FINAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição do recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal.
2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso
”.

(TJMT, N.U 1031680-50.2018.8.11.0041, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante
. Sentença Ratificada”.

(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021). (Grifo nosso).

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, já transcrito nesse voto, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade enquanto perdurar o processo administrativo, desde o lançamento do crédito até o seu julgamento. Veja-se:

“[...]
1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica

(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). (grifo nosso).

Diante disso, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar o recebimento e análise dos
recursos voluntários sob o n.° 51029282/2022, 51023596/2022, 51027650/2022 e 51029768/2022
, em segunda instância, por um colegiado, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado, até julgamento final do recurso administrativo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023